Tribunal: TJBA
Processo: 8000050-41.2021.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000050-41.2021.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JORGE LUIZ OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ART. 121, §2º, IV E VI, E §2-A, I, DO CÓDIGO PENAL
. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DAS OMISSÕES OU CONTRADIÇÕES GENERICAMENTE ALEGADAS.

REJEIÇÃO.

I
-
Trata-se de embargos de declaração opostos p
ela defesa do Sentenciado
contra acórdão
proferido pela

Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal, que rejeitou
as
preliminares de nulidade e negou provimento à apelação d
efensiva
, mantendo a sentença condenatória

pela prática do crime delineado no art. 121, §2º, IV e VI, e §2-A, I, do Código Penal
. O embargante alega omissão quanto aos dispositivos legais e constitucionais aplicáveis, visando ao prequestionamento para recursos aos Tribunais Superiores.

II
-

O prequestionamento de dispositivos legais exige a demonstração de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o que não ocorreu no presente caso.

III -
Da análise do acórdão, verifica-se que todas as questões foram apreciadas de maneira fundamentada, rejeitando as preliminares e mantendo a decisão baseada em provas robustas
.

IV -
Não se constatam vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos configuram inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo essa a finalidade d
este recurso horizontal
.

V
-
Embargos
de declaração rejeitados.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8
000050-41.2021.8.05.0226
–
SANTA LUZ
/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº
8000050-41.2021.8.05.0226
, da Comarca de
Santa Luz
, sendo Embargante
JORGE LUIZ OLIVEIRA SANTOS
e Embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e rejeitar aos presentes Embargos de Declaração, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator